Tribunal: TJSP
Processo: 1001799-47.2016.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
ção das custas para citação, no prazo de 5 (cinco) dias – Decisão não atendida no prazo conferido – Hipótese de extinção do processo com base no artigo 485, IV do CPC – Desnecessidade de intimação pessoal do autor – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001799-47.2016.8.26.0666; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Artur Nogueira - 1a Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira; Data do Julgamento: 29/03/2020; Data de Registro: 29/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Roque Antonio Mesquita de Oliveira

Comarca:

Artur Nogueira

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/03/2020

Data de publicação:

29/03/2020

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação monitória" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil – Inadmissibilidade – O Juízo determinou a complementação das custas para citação, no prazo de 5 (cinco) dias – Decisão não atendida no prazo conferido – Hipótese de extinção do processo com base no artigo 485, IV do CPC –

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação monitória" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil – Inadmissibilidade – O Juízo determinou a complementação das custas para citação, no prazo de 5 (cinco) dias – Decisão não atendida no prazo conferido – Hipótese de extinção do processo com base no artigo 485, IV do CPC – Desnecessidade de intimação pessoal do autor – Sentença mantida – Recurso improvido.